Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PADRONIZADO “MEPOLIZUMABE SUBCUTÂNEO 100 MG” PARA TRATAMENTO DE ASMA GRAVE REFRATÁRIA A OUTROS TRATAMENTOS E COM RISCO DE “EXACERBAÇÕES”. SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS OS PRESSUPOSTOS À CONCESSÃO PARCIAL DA MEDIDA: FORNECIMENTO DA FÁRMACO SUFICIENTE À PRIMEIRA APLICAÇÃO IMEDIATA, SEM PREJUÍZO DA EVENTUAL REAVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA TUTELA APÓS O DECURSO DE QUATRO MESES (TEMPO DOS EFEITOS DA APLICAÇÃO, CONFORME INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE), NA HIPÓTESE DE SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE (DEVIDAMENTE ATESTADA) E CASO NÃO PROLATADA SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGINÁRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da medida de urgência consistente no fornecimento do medicamento MEPOLIZUMABE SUBCUTÂNEO 100 MG, para o tratamento de “asma grave eosinofílica” (3o Juizado Especial Fazendário – autos 0708398-97.2022).
II. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência (imediato fornecimento do fármaco).
III. Merece reforma a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar apronta intervenção do Poder Judiciário.
IV. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
V. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção). E, no caso concreto, a demanda se enquadraria numa dessas exceções.
VI. A controvérsia cinge-se à responsabilidade do Distrito Federal de fornecimento agravante do medicamento Mepolizumabe (Nucala 100mg), registrado na Anvisa e recentemente padronizado pelo SUS, para tratamento de quadro de asma grave (paciente hipossuficiente).
VII. Em primeiro lugar, registre-se que o relatório médico (pneumologista) datado de 1o.06.2022 atestaria: (a) o diagnóstico da asma grave refratária ao tratamento padrão com exacerbações frequentes; (b) a ocorrência de crises esporádicas (nos últimos doze meses apresentou duas exacerbações nas quais houve necessidade de terapia adicional com corticoide oral e/ou visitas à emergência/hospitalização. Durante os 8 anos de tratamento nunca apresentou um escore GINA de O, estando sempre não controlada ou parcialmente controlada.); (c) a utilização de todas as medicações disponíveis, sem o controle total da doença; (d) urgência de acesso ao medicamento (“paciente não controlada da doença de base, sujeita a crises, sofrimento físico e psíquico”); (e) a indicação do medicamento para aplicação subcutânea, de quatro em quatro semanas.
VIII. No que concerne ao supramencionado fármaco, os expedientes da Diretoria de Assistência Farmacêutica (de 14.6.2022) e da Gerência de Programação de Medicamentos (de 21.6.2022), colacionados aos autos de origem (Ids 128824206, p. 3 e 4) informam: [...] Versam os autos sobre fornecimento do medicamento MEPOLIZUMABE 100MG, para a paciente ROSIMEIRE SOARES CHAGAS FALCÃO, conforme Ofício OF n° 9921/2022 (88565218), recentemente padronizado para asma grave nesta SES DF, (Processo de padronização 00060- 00557568/2021-17) e dispensado nas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Em consulta ao InfoSaúde (http://info.saude.dtgov.brisaude-do-cidadao/cidadao-estoque[1]de- medicamentos-das-farmácias-especializadas-alto-custo/), na data de hoje, o medicamento em tela encontra-se desabastecido. Desta forma, encaminham-se os autos para fornecimento de informações, diretamente à Defensoria Pública a respeito da previsão de reabastecimento dos estoques centrais do item em tela [...]. [...] Trata-se do Ofício n° 9921/2022 (88565218), oriundo do NÚCLEO DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E SAÚDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, o qual solicita o fornecimento do medicamento: MEPOLIZUMABE 100MG (COD SES 38242) para a usuária do SUS: ROSIMEIRE SOARES CHAGAS FALCÃO, e na impossibilidade de fornecimento, informar previsão de abastecimento ou os motivos da recusa. Ocorre que o medicamento em pauta teve sua padronização em junho/2022 (00060- 00557568/2021-17), passando a compor, a partir de então, o rol de medicamentos classificados como de abastecimento regular e programados por esta gerência. Assim, o medicamento foi incluído na programação e inserido em processo regular, a saber 00060-00278751/2022-30, em fase final de elaboração. Nesse sentido, a primeira aquisição regular de Mepolizumabe 100mg, conforme fluxo de trabalho estabelecido nesta SULOG, ocorrerá após formalização de sua primeira Ata de Registro de Preço - ARP, e a partir do cadastro de pacientes nas farmácias do Componente Especializado. Sendo assim, salientamos que, conforme disposto pelo artigo 63 da Portaria n° 210, de 13 de abril de 2017, se encontra sob responsabilidade desta GEPROLAB "dar início aos processos de contratação de bens de compra regular nos prazos definidos no Manual de Contratações da SES/DF", bem como "diligenciar perante as demais áreas pelas quais os processos tramitarem, a fim de garantir sua conclusão tempestiva", fato que tem sido rigorosamente cumprido por esta Diretoria. Por fim, cabe ressaltar que o processo de aquisição compreende ações realizadas em diferentes áreas da SES/DF relacionadas com a ordenação de despesas, instrução de processos licitatórios, pesquisa de preços, alocação de recursos, autorização de fornecimento, emissão de notas de empenho, entre outras. Assim sendo, situações de desabastecimento podem decorrer de múltiplos fatores externos ao nível de gerenciamento da DIPRO/SULOG como, por exemplo, fracassos em processos licitatórios, a indisponibilidade do produto no mercado, ocorrência de atrasos nas entregas dos pedidos programados, inexecução parcial ou total dos pedidos emitidos. Diante do exposto, após prestadas todas as informações de competência desta GEPROLAB, encaminhamos os autos para conhecimento e nos disponibilizamos para demais esclarecimentos que sejam necessários [...].
IX. É de se reconhecer que se trata de medicamento recentemente padronizado para uma doença circunstanciadamente relatada (“asma grave eosinofílica” refratária a outros tratamentos e com risco de “exacerbações” – vide informe médico), a qual nesse espaço de tempo poderia experimentar agravamento a comprometer ainda mais a saúde da parte agravante, de sorte queo fornecimento do medicamentose torna medida necessária, o mais rápido possível (urgência), para fins de controle ou redução da doença a que ela está exposta. Precedente (mesmo medicamento): TJDFT, 6a Turma Cível, acórdão 1418920, PJe: 9/5/2022.
X. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão (parcial) da tutela recursal (CPC, art. 300, caput), para fins de fornecimento do fármaco na dosagem suficiente à primeira aplicação indicada (MEPULIZUMABE SUBCUTÂNEO 100 MG), sem prejuízo da eventual reavaliação da manutenção da tutela após o decurso de quatro meses (tempo dos efeitos da aplicação, conforme indicado pelo profissional de saúde), na hipótese de subsistência da necessidade (devidamente atestada) e caso não prolatada sentença pelo juízo de originário.
XI. Por fim, em relação ao prazo para cumprimento da presente decisão liminar, conquanto não se revele razoável que a paciente aguarde indefinidamente o deslinde do procedimento administrativo para aquisição do fármaco, tampouco que experimente as consequências de possíveis atrasos em razão de “fracassos em processos licitatórios, a indisponibilidade do produto no mercado, ocorrência de atrasos nas entregas dos pedidos programados, inexecução parcial ou total dos pedidos emitidos”, não se pode desconsiderar que, em juízo de cognição sumária e superficial, não estaria evidenciada a total omissão estatal ao cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento (existiria procedimento em curso).
XII. Sendo assim, reputa-se suficiente e adequado o prazo de 30 (trinta) dias para que o ente federativo cumpra a medida de urgência, pena de sequestro de verbas públicas.
XIII. Parcialmente provido o agravo de instrumento. Deferida, em parte, a medida de urgência, para determinar ao Distrito Federal que forneça a Rosimeire Soares Chagas Falcão a primeira dose do medicamento MEPOLIZUMABE 100 mg, no prazo de trinta dias, pena de sequestro de verbas públicas. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.